Tribunal: TJSP
Processo: 0203925-61.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de Execução Fiscal – Extinção sem julgamento do mérito – Cancelamento administrativo do débito – Honorários sucumbenciais fixados por equidade – Possibilidade – Valor que remunera adequadamente os serviços prestados - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0203925-61.2012.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLOBAL
TECNOLOGIA EM REPAROS LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0203925-61.2012.8.26.0014
Comarca:
São Paulo
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante:
GLOBAL TECNOLOGIA EM REPAROS LTDA.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.474
Apelação
Ação de Execução Fiscal
Extinção sem
julgamento do mérito
Cancelamento administrativo do
débito Honorários sucumbenciais fixados por equidade
Possibilidade
Valor que remunera adequadamente os
serviços prestados - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra Global Tecnologia em Reparos Ltda.,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.792.639,85 (um milhão
setecentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta
e cinco centavos), referente à ausência de recolhimento de ICMS.
A r. sentença de fl. 627 julgou extinta a execução e
condenou a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apela o executado requerendo a reforma do julgado
apenas em relação aos honorários advocatícios fixados (fls. 635/644).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
3
Afirma que a sentença fere o conceito conferido pela Constituição
Federal ao operador do direito e desvaloriza atividade essencial. Afirma
que o valor fixado representa 0,387% do valor da CDA e requer a
majoração da quantia.
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Apelada
apresentou contrarrazãoes (fls. 650/666).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que, em 2012, a Fazenda do Estado de São
Paulo ajuizou a presente ação executiva para cobrança do crédito
exarado na CDA no 1.063.954.558. Conforme narrado pela executada, em
2019, transitou em julgado decisão judicial que declarou inexigível o
débito apontado na presente ação. Por isso, o processo foi extinto sem
julgamento de mérito, carreando-se ao ente público o pagamento de
honorários sucumbenciais.
A impugnação da utilização do critério da equidade na
fixação do valor, todavia, não prospera.
O artigo 85 do CPC estabelece os critérios para
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O §8o do referido
artigo 85 do CPC determina que “nas causas em que for inestimável ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
4
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a fixação de honorários por equidade deve se dar tanto nos
casos em que a verba honorária é ínfima como naqueles em que é
excessiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo
critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito
ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento
às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença:
na primeira hipótese, passará o juízo a fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do art.
85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários
é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao
valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no
§ 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de
mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
5
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado
para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando
o valor da causa se revelar "muito baixo".
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado
o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como
no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não,
de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
(...)
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (negritei - REsp
1789913/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 11/3/2019).
O valor da presente execução fiscal soma a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
6
superior a R$ 2.000.000,00. A utilização do critério fixado no §3o, III,
do CPC, como pretendido pela Apelante resultaria na fixação de
honorários advocatícios em montante equivalente a, no mínimo, R$
140.361,24 (cento e quarenta mil trezentos e sessenta e um reais e vinte
e quatro centavos), uma vez que o valor apontado da causa somaria
quantia de cerca de 2.812 salários mínimos.
Considerando os critérios elencados pelo §2o do mesmo
artigo 85 do CPC, em especial, o lugar de prestação do serviço, a baixa
complexidade e o tempo exigido pelo serviço, exagerada a quantia
pretendida. Ressalte-se que após a regular citação da executada, não
houve qualquer manifestação por sua parte no processo. Após a suspensão
do processo a pedido da exequente, a executada se manifestou apenas
em março de 2018 para requerer o cancelamento da execução, ante a
decisão proferida nos autos da Ação Anulatória.
Portanto, não se exigiu do patrono nenhuma elaboração
de tese jurídica ou apresentação de defesa de mérito, nem grandes
diligências, uma vez que o presente processo é eletrônico. Acrescente-se
que as manifestações da executada promovidas pela advogada se
restringiram ao pedido de extinção da execução e fixação de honorários
advocatícios em seu favor.
Assim, em interpretação extensiva do artigo 85, §8o,
CPC, de rigor a manutenção da decisão apelada, que fixou os honorários
sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203925-61.2012.8.26.0014 -Voto no
7
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Ana Liarte
Relatora